Tribunal: TJPA
Processo: 0811103-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811103-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno interposto pelo Estado do Pará, no contexto de ação cautelar fiscal. Sustenta o embargante a existência de omissões quanto à aplicabilidade dos precedentes citados, diante das peculiaridades do caso concreto, bem como quanto à ausência de esclarecimento sobre as consequências jurídicas do provimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração diante da superveniência de sentença nos autos originários, a qual extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença superveniente nos autos originários tornou prejudicada a análise dos embargos de declaração, por ausência de interesse recursal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a prolação de sentença, com cognição exauriente, acarreta a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido, por prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda do objeto de embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019; TJPA, AI nº 0807943-10.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor do acórdão (ID. nº 22109375) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Cautelar Fiscal (Proc. nº. 08067901620228140006).

Sustenta o embargante que a omissão consubstancia-se na ausência de manifestação sobre a aplicabilidade dos precedentes citados no acórdão recorrido, em face da peculiaridade do caso em exame, o qual diverge substancialmente das hipóteses tratadas nos julgados utilizados como paradigma.

Explica que, nos precedentes invocados, tratava-se de redirecionamento da execução fiscal a terceiros no bojo dos próprios autos executivos, enquanto, no presente feito, a responsabilização de terceiros ocorre em sede de medida cautelar fiscal incidental, prevista na Lei nº 8.397/1992, instrumento distinto e com regime jurídico próprio.

Aponta, ainda, que a medida cautelar fiscal, diversamente da execução fiscal, proporciona contraditório prévio e ampla defesa aos pretensos responsáveis antes da formação do título executivo, diferentemente do redirecionamento realizado diretamente na execução.

Aduz, portanto, que se está diante de situações jurídicas distintas, que ensejam tratamentos processuais e materiais diferenciados, motivo pelo qual requer o reconhecimento da distinção ("distinguished") entre os precedentes citados e o caso sub judice.

O embargante destaca que, conforme previsto no art. 489, §1º, do CPC, a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, não se limitando a invocar precedentes sem verificar sua aderência concreta ao caso sob julgamento, sob pena de caracterizar omissão sanável por meio dos embargos de declaração.

Ademais, aponta outra omissão atinente à ausência de esclarecimento acerca da consequência jurídica do provimento do agravo de instrumento, especialmente se haveria necessidade de extinção da medida cautelar fiscal incidental ou, alternativamente, a suspensão de seu curso para futura instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Diante do exposto, requer o aperfeiçoamento do acórdão embargado para que se reconheça a distinção entre os precedentes citados e a situação dos autos, permitindo-se o prosseguimento regular da medida cautelar fiscal incidental, e, ainda, que se esclareçam as consequências jurídicas práticas do julgado, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 22590588).

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo ao exame do feito, e ao final, decido.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID nº 139648526 – autos originários -
0806790-16.2022.8.14.0006
),
verbis:

“Assim, a pretensão da parte Autora é impossível de satisfação através da presente ação, devendo ser extinta sem julgamento do mérito por ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais, conforme preliminar alegada pelas partes Requeridas.

Desta feita, reconheço de ofício a inépcia da petição inicial e a ausência das condições da ação e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, cito as jurisprudências desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.
1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado. " (ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.) (TJ-PA - AI: 08079431020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

"
O Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. 2 - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado.
Seguimento negado."(TJ-PA - AI: 00198271120158140000 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 26/11/2015).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO .PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II
Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado
." (TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise dos Embargos de Declaração encontra-se prejudicado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO
SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. 1
. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: ( REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados". (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010,a3 DJe 17-11-2010).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).
Embargos de declaração prejudicados
". (EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010, DJe 17-11-2010).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/06/2025